Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724086-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ROCHA SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA ROCHA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que excluiu o Banco de Brasília S.A. do polo passivo e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 97517075 dos autos no 0714501-11.2021.8.07.0001). A agravante alega, em suas razões (ID 27637578), que a probabilidade do direito foi caracterizada com a demonstração do superendividamento da autora, que coloca em risco a obtenção do básico para o sustento da sua família. Defende que o risco da demora é evidente porque a sua única renda (aposentadoria por invalidez) ficou comprometida a ponto de comprometer sua subsistência e causar a perda do único imóvel que possui para moradia. Ressalta que a tutela pretendida não tem caráter irreversível e não causará danos aos agravados. Argumenta que a Lei no 14.181/2021 traz como princípio a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção, conciliação, tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural e a preservação de um mínimo existencial. Sustenta que o agente financeiro deveria ter realizado análise prévia das condições da contratante e exposto claramente as consequências do inadimplemento. Alega que, nos termos do artigo 3o, do CDC e da Súmula 297, do STJ, o BRB deve ser mantido no polo passivo, com a inversão do ônus da prova e a determinação juntada da cópia do contrato firmado entre as partes. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% vencimentos líquidos da requerente e a manutenção do Banco de Brasília S.A. no polo passivo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito quanto ao pedido de limitação dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da agravante, tendo em vista que o histórico do INSS da agravante e o demonstrativo de pagamento da “REGIUS – Sociedade Civil de Previdência Privada” não evidenciam a violação da margem consignável (ID’s 90561873 e 90561874 dos autos no 0714501-11.2021.8.07.0001). Além disso, a agravante não aponta a existência de fraude na contratação dos empréstimos, apenas reconhece seu estado de endividamento. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 35% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Por outro lado, a exclusão do BRB do polo passivo, antes da sua citação, não se mostra adequada, tendo em vista que a parte alega que celebrou contrato com o banco e o agente financeiro poderá apresentar a cópia do documento. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar a citação do BRB para que se manifeste sobre as alegações da parte autora. Por fim, não se desconhece a Lei no 14.181/2021, entretanto, as novas normas estabelecidas pela mencionada lei não foram objeto de análise do Juízo da origem e, portanto, a sua alegação apenas em agravo de instrumento configura nítida inovação recursal. Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do Banco de Brasília S.A. no polo passivo da ação originária e que a instituição financeira apresente os contratos de empréstimos celebrados com a parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foram citados. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora